Tribunal: TJBA
Processo: 8061896-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061896-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO SANTANA ADORNO Advogado(s): JOSE HENRIQUE SOUZA LINO, TICIANA MIRANDA GALVAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CAUSA CONTRA A FAZENDA ESTADUAL. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO DA CAPITAL DO ESTADO. CRITÉRIO ALTERNATIVO. 1. A causa contra o Estado pode ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, tratando-se, pois, de critério alternativo sujeito à escolha do autor. 2. Decisões sem eficácia vinculante exaradas em autos de processos similares de terceiras pessoas que determinaram a remessa das causas daquelas ao foro do domicílio de seus autores não afastam nem revogam, em caráter geral, a alternatividade prevista no artigo 52, parágrafo único, do CPC. Tais decisões devem ser observadas e cumpridas apenas nos autos dos processos em que foram exaradas (eficácia inter partes). Em quaisquer outras ações contra a fazenda estadual, aplica-se em caráter geral a regra do artigo 52, parágrafo único, do CPC. Agravo de instrumento a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8061896-19.2025.8.05.0000, em que é agravante CLAUDIO ROBERTO SANTANA ADORNO e em é agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça